Tribunal: CARF
Processo: 18490.720197/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18490.720197/2015-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.623 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
RODRIGUES & LUCENA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA
DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NÃO COMPROVADO.
Mostra-se improcedente a alegação de pagamento indevido ou a maior,
fundamentada em DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório,
quando mesmo após a realização de diligência, o contribuinte deixa de
apresentar elementos capazes de comprovar o erro cometido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18490.720197/2015-82
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.623 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720197/2015-82

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
O contribuinte ingressou com DCOMP para compensar crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ com período de apuração em Março/2008, com débitos
próprios.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido tendo em vista que o DARF encontrava-
se integralmente alocado a débitos do contribuinte.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e
esclareceu que informou equivocadamente débito a maior em sua DCTF e que tentou retificar a
Declaração, porém, não logrou êxito, porque o prazo legal para transmitir a declaração já havia
se extinguido. De fato, a tentativa de transmissão da DCTF retificadora somente ocorreu em
2015.
O julgamento na DRJ foi convertido em diligência e a Turma a quo concluiu que
após devidamente cientificado pela autoridade executora da diligência, a interessada nada
apresenta para corroborar suas alegações acerca do motivo pelo qual retificou a DCTF e alega
ter o crédito. Transcreve-se ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NÃO COMPROVADO.
É improcedente a alegação de pagamento indevido ou a maior, fundamentada em DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos capazes de comprovar o erro cometido.
Em 28/06/2019, o contribuinte tomou ciência do acórdão supracitado, e em
30/07/2019, interpôs o recurso voluntário sob análise, através do qual:
- Invoca o princípio da verdade material, do contraditório e da ampla defesa;
- Faz referência também ao princípio da capacidade contributiva e ao regime
tributário simplificado;
- Requereu a declaração de extinção do crédito tributário instrumentalizado no ato
de glosa;
- Suscita preliminar para afastar a incidência do conteúdo do art.17 do Decreto n.
70.235/72;
- Alega vício de motivação e descumprimento do art.142 do CTN;
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.623 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720197/2015-82

- Questiona a incidência dos juros sobre a multa;
Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão de primeira
instância, em razão da nulidade do despacho decisório.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante relatado, trata-se de pedido de compensação (DCOMP) apresentado
para compensar suposto crédito de pagamento indevido ou a maior, com débitos próprios. O
pedido foi indeferido, tendo em vista que o pagamento indicado encontrava-se integralmente
alocado a outros débitos.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e informou que o
débito para o qual foi alocado o pagamento, por erro, havia sido informado a maior em sua
DCTF, acrescenta que tentou retificar a DCTF, mas já havia passado o prazo.
Há de se ressaltar que a DCOMP foi transmitida em 23/08/2010, referente a
pagamento indevido realizado em março de 2008 e a tentativa de retificação da DCTF teria se
dado tão somente em 2015.
Superando a questão da impossibilidade de retificação de DCTF, o julgamento do
processo na DRJ foi convertido em diligência para comprovação dos valores alegados pelo
contribuinte e retornou com informação de que o mesmo apresentou apenas planilhas, e não
apresentou outros documentos que comprovassem a receita bruta do período.
Por conseguinte, a Turma da DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, sob o fundamento de que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar a
existência de direito creditório.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte não traz novos documentos para
infirmar a decisão recorrida e limita-se a invocar princípios de direito como a verdade material, o
contraditório e a ampla defesa e a capacidade contributiva. Também questiona a incidência dos
juros sobre a multa.
Tendo em vista que o contribuinte mais uma vez não comprova a existência de
direito creditório, há que se manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de
compensação.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.623 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18490.720197/2015-82

Entendo que a questão dos juros sobre multa não se aplica ao processo, mas para
evitar qualquer hipótese de embargos, e por ser questão sumulada, transcrevo a referida Súmula:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito por NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital